Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ANÁLISE CONTEXTUAL. ADVENTO DA LEI 14.550/23. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO EVIDENCIADA. CONFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA O JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.

1. A partir da vigência da Lei no 14.550/2023 (20/4/2022), a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica passou a ser presumida, sendo dispensada a análise acerca da motivação do agressor para a incidência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06).

2. Em razão da natureza híbrida da norma e do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, a motivação de gênero do agente criminoso, para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser comprovada nas situações ocorridas antes da vigência da Lei no 14.550/2023.

3. Evidenciada a motivação de gênero na hipótese em apreço, a competência para o processamento da ação é da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Reclamação procedente.